Tribunal: TJPA
Processo: 0862312-50.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862312-50.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVENTOS RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA DO ART. 37, XI, DA CF/1988. VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada por autarquia previdenciária estadual, visando à devolução de valores percebidos por militar inativo acima do teto constitucional, no período de novembro de 2015 a julho de 2018.

2.

A autora sustentou que o redutor previsto no art. 37, XI, da CF/1988 possui eficácia imediata, invocando os Temas 480 e 257 do STF, bem como dispositivos da LC nº 39/2002 e do CC, para fundamentar o dever de restituição.

3.

A sentença reconheceu a eficácia do teto constitucional, mas afastou a devolução por ausência de comprovação de má-fé, considerando tratar-se de verbas alimentares pagas por erro da própria Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição ao erário de valores percebidos acima do teto constitucional, após 18.11.2015, quando pagos por erro da Administração e recebidos de boa-fé pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 37, XI, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 41/2003, possui eficácia imediata e alcança todas as verbas de natureza remuneratória, inclusive vantagens pessoais, conforme fixado pelo STF nos Temas 480 (RE 609.381) e 257 (RE 606.358).

6.

No Tema 257, o STF dispensou a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até 18.11.2015. O precedente não estabelece presunção automática de má-fé para períodos posteriores.

7.

A devolução de valores exige demonstração de dolo ou má-fé do beneficiário. Pagamentos decorrentes de erro de interpretação ou de omissão da Administração configuram erro de direito, hipótese em que incide a orientação do STJ no Tema 531, que afasta a restituição quando presentes boa-fé e natureza alimentar da verba.

8.

No caso, os valores foram pagos espontaneamente pelo ente previdenciário, mesmo após a consolidação do entendimento do STF. Não há prova de conduta dolosa do beneficiário. As verbas possuem natureza alimentar.

9.

A ausência de demonstração de má-fé impede a imposição do dever de ressarcimento, sob pena de violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A eficácia imediata do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988 não afasta a necessidade de comprovação de má-fé para exigir a restituição de valores pagos acima do limite constitucional.

2. Valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé, por erro exclusivo da Administração, não estão sujeitos à devolução ao erário.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Ressarcimento ao Erário nº 0862312-50.2021.8.14.0301
, ajuizada pelo IGEPREV em face de
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA GOMES.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autarquia autora sustentou que, a partir dos autos administrativos nº 2013/380609, foi constatado que o requerido, militar inativo, teria recebido valores acima do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, no período de novembro de 2015 a julho de 2018, totalizando R$ 1.015.474,38.

Afirmou que o redutor constitucional, previsto desde a EC nº 41/2003, possui eficácia imediata, sendo inaplicável a tese de direito adquirido ou de irredutibilidade de vencimentos quanto aos valores que ultrapassem o teto.

Invocou os julgados do Supremo Tribunal Federal nos RE nº 606.358 e 609.381, defendendo que os valores percebidos acima do limite constitucional após 18/11/2015 seriam passíveis de restituição.

Fundamentou o pedido também no art. 41 da LC nº 39/2002, que impõe a devolução de benefícios recebidos indevidamente, bem como nos arts. 186, 876, 884 e 885 do Código Civil, sustentando enriquecimento sem causa. Requereu, ainda, medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Em Contestação, a parte requerida suscitou preliminar de retificação do polo passivo, tendo em vista o falecimento do requerido em 05/04/2019, pleiteando a regularização da representação processual pelo espólio.

No mérito, alegou que os valores foram recebidos de boa-fé, decorrentes de erro da própria Administração, não sendo possível a devolução de verbas de natureza alimentar, sob pena de violação à segurança jurídica e à vedação ao comportamento contraditório da Administração.

Sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos, reconhecendo que, embora o teto constitucional possua eficácia imediata, não restou demonstrada má-fé do requerido, reputando incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé, especialmente por se tratar de verbas alimentares decorrentes de erro administrativo.

Inconformado, o
IGEPREV
interpôs a presente
Apelação,
reiterando que restou demonstrado, no processo administrativo, o recebimento indevido de valores acima do teto constitucional no período indicado, defendendo que, a partir de 19/11/2015, não se poderia invocar boa-fé para afastar a devolução, à luz da orientação firmada pelo STF.

Sustenta que a aplicação do redutor constitucional possui eficácia imediata e que o pagamento acima do teto configura violação qualificada ao texto constitucional, não sendo oponível a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Requer a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de se manifestar nos autos, razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se é devida a restituição ao erário dos valores percebidos por ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES, no período de novembro de 2015 a junho/julho de 2018, a título de proventos supostamente superiores ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não restou demonstrada a má-fé do requerido, ressaltando que os valores foram pagos pela própria Administração, inexistindo prova de que o beneficiário tenha contribuído para o alegado pagamento indevido.

O apelante sustenta que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos RE nº 606.358 e 609.381, a partir de 19/11/2015 não mais subsiste presunção de boa-fé quanto a valores recebidos acima do teto constitucional, sendo obrigatória a restituição.

Com efeito, a questão do teto remuneratório no serviço público é matéria de assento
constitucional
, prevista no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003. O objetivo primordial do teto
constitucional
é racionalizar os gastos com pessoal na Administração Pública e garantir a observância dos princípios da moralidade e da economicidade.

Segundo os Recursos Extraordinários nº 609.381/GO (Tema 480) e 606.358/SP (Tema 257), o teto estabelecido pelo artigo 37, XI, da Constituição da República, com a alteração conferida pela Emenda
Constitucional
nº 41/2003, é aplicável a todas as vantagens remuneratórias e alcança período pretérito à mudança
constitucional
. Vejamos:

RE 609381

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional
41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. 2
. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
. 3.
A incidência da garantia
constitucional
da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto
constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

Tema 480 - Incidência do teto
constitucional
remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Tese

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional
41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

RE 606358

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL
. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL
Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. COMPUTAM-SE PARA EFEITO DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO do art. 37, XI, da Constituição da República TAMBÉM OS VALORES PERCEBIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EMENDA
CONSTITUCIONAL
Nº 41/2003 A TÍTULO DE VANTAGENS PESSOAIS PELO SERVIDOR PÚBLICO, DISPENSADA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM EXCESSO DE BOA-FÉ ATÉ O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda
Constitucional
nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Tema 257 - Inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda
Constitucional
nº 41/2003.

Tese

Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda
Constitucional
nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

O STF, portanto, declarou a eficácia imediata do teto
constitucional
ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. Decidiu, ainda, a dispensa da restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

No presente caso, verifica-se que, apesar de publicado o Tema 257 do STF, no qual restou autorizada a aplicação do redutor
constitucional
nos proventos do aposentado, os valores continuaram sendo pagos espontaneamente pelo IGEPREV e recebidos de boa-fé pelo requerido.

Portanto, tenho que a hipótese dos autos se enquadra no Tema 531 do STJ, pois ocorreu erro de direito da Administração; tendo, o pagamento, resultado de omissão institucional (e especialmente da assessoria jurídica responsável) na imediata observância de precedente vinculante erigido pelo STF.

Observa-se julgados que corroboram com tal entendimento:

"Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do artigo 5º, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança. 2 . Cinge-se a controvérsia acerca do direito líquido e certo do servidor público de não ser compelido a devolver os valores percebidos acima do teto
constitucional
. 3. A existência de dúvida plausível pela Administração Pública sobre a interpretação da norma contrariada torna ilegal a devolução ao
erário
público dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público. 2 .1. No caso, demonstrado o equívoco na interpretação pela Administração Pública, a natureza alimentar da verba recebida e a boa-fé do servidor público, resta inequívoco o direito líquido e certo do impetrante apto a embasar a concessão da segurança de não ser obrigado a restituir os valores recebidos acima do teto
constitucional
. 3. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida .(TJ-DF 0731860-06.2023.8.07 .0000 1844439, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 09/04/2024, Conselho Especial, Data de Publicação: 19/04/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ DO SERVIDOR. Sentença que julgou procedente o pedido "para anular o ato administrativo que determinou a devolução da remuneração percebida acima do teto
constitucional
e para determinar que a ré se abstenha de efetuar retenções dos referidos valores na rescisão contratual do autor". Pretensão do réu à reforma. Descabimento. Em que pesem as teses fixadas pelo E. STF nos Temas nºs 480 e 257 de Repercussão Geral, observa-se que no caso dos autos os valores foram recebidos pelo autor-apelado em razão de erro da Administração decorrente de interpretação errônea da lei. Aplicabilidade da tese fixada pelo C. STJ no Tema nº 531 de Recursos Repetitivos. Criação de uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo que ocorra desconto, ante a boa-fé do servidor público. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002217-10.2021.8.26 .0407 Osvaldo Cruz, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2023)"

Também nessa esteira, tem decidido esta Corte, senão vejamos:

" Apelação cível. Ação de restituição de valores. Pagamento acima do teto
constitucional
. Valores recebidos de boa-fé. Recurso desprovido.

1- Recurso de apelação em face de sentença que julga improcedente o pedido formulado na Ação de Restituição de Danos ao
Erário
de valore recebidos acima do teto
constitucional
;

2- A lógica da sentença é de que os valores foram pagos espontaneamente pelo órgão previdenciário, pois, uma vez publicado o Tema 257 do STF, restava autorizada a aplicação do redutor
constitucional
nos proventos do aposentado, que recebeu os valores de boa-fé, com fulcro no Tema 531 do STJ identificando a ocorrência de erro de direito da Administração;

3- Diante do entendimento anterior de que as vantagens pessoais não eram atingidas pelo redutor
constitucional
, bem como da inércia do próprio Recorrido em promover a cessação do pagamento indevido, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor ao receber verbas de caráter alimentar, o que impõe a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido de
ressarcimento
;

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

____________________

Dispositivos relevante citados: art. 37, XI CF

Jurisprudência relevante citada: Temas 257/STF e 531/STJ

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0862305-58.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 ) "

"DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
DE DANOS AO
ERÁRIO
E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO RECONVINTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA . TETO
CONSTITUCIONAL
. EMENDA
CONSTITUCIONAL
Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS . INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA . INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600 .658/PE. APELAÇÃO DO IGEPREV. PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO
CONSTITUCIONAL
, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ . NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS .

1-Apelação do Reconvinte. Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores sem a incidência do teto
constitucional
, uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que foi implantado o redutor
constitucional
em seus proventos.

2-O Plenário do STF no julgamento RE 609 .381 (Tema 480) decidiu que a Emenda
Constitucional
nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

3-A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4-Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório
constitucional
previsto no art . 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem
constitucional
.

5-Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada . RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida.

6- Apelação do Reconvinte conhecida e não provida .

7-Apelação do IGEPREV. A questão reside em verificar se cabível o ao
ressarcimento
dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015 .

8-Servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes.

9- Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10 Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela Lei nº 14 .230/2021, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta.

10-Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor
constitucional
, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial.

11-Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08636092920208140301 16471287, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)"

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS QUE ERAM RECEBIDOS ACIMA DO TETO
CONSTITUCIONAL
POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS RECEBIDAS A MAIOR A TÍTULO DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E A BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. PRECEDENTES STJ E STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08326781420188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2022) (grifei)

A presunção de má-fé no recebimento de valores em excesso, a partir de 19 de novembro de 2015, não está expressa no precedente que apenas ressalvou a dispensa da restituição de valores recebidos de boa-fé até a referida data, o que não obsta a aferição da existência de dolo ou má-fé na conduta da parte em situações posteriores, tal como realizado na presente demanda em que o requerido recebeu as verbas por deliberação do ente público.

Assim, diante do entendimento anterior de que as vantagens pessoais não eram atingidas pelo redutor
constitucional
, bem como da inércia do próprio Recorrido em promover a cessação do pagamento indevido, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor ao receber verbas de caráter alimentar, o que impõe a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido de
ressarcimento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença, conforme fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026